Tribunal: CARF
Processo: 16048.000039/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000039/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.462 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
BRF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO. LIMITE
TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO
EM ANO-CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O
DÉBITO DIGAM RESPEITO AO MESMO ANO-CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IR/Fonte incidente sobre
receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de
IR/Fonte sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a
respectiva DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer os
créditos
nas
importâncias
de
R$
37.584,93,
relativamente
ao
PER/DCOMP
42925.26436.070104.1.3.06-6019,
e
de
R$
841.095,27,
PER/DCOMP
40014.22876.070104.1.3.06-0806, e homologar as compensações até o limite dos valores
reconhecidos.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000039/2008-86
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000039/2008-86

Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida:
Relatório
Trata o processo das DCOMP Eletrônica no 04261.35322.291203.1.3.06-0846,
42925.26436.070104.1.3.06-6019 e 40014.22876.070104.1.3.06-0806, na qual
a interessada pretende compensar débitos de IRRF mediante aproveitamento de
crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos de
Juros sobre o Capital Próprio, recebidos durante o ano-calendário de 2003, no
valor de R$ 5.400.000,00.
Após análise, foi emitido Despacho Decisório pela DRF/Taubaté/SAORT, fls.
37/40, homologando parcialmente as compensações declaradas, conforme
tabela a seguir:
Quadro
De acordo com a Decisão, a compensação tem como fundamento o artigo 32 da
IN SRF no 600/2005, sendo que a origem do crédito foi confirmada pela DIRF
apresentada pela fonte pagadora CNPJ. 86.547.619/0001-36 (fls. 36). No caso
das Declarações de Compensação transmitidas em 07/01/2004, não foi possível
a compensação dos débitos por inobservância do citado dispositivo legal, que
limita o aproveitamento do crédito na extinção de crédito tributário ao mesmo
ano-calendário, ou seja, até 31/12/2003.
A ciência da decisão ocorreu em 05/06/2008 (AR fls. 47).
Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade em 03/07/2008, fls.
48/54, alegando:
- o § 6o do artigo 9o da Lei no 9.249/95 e o §2o do artigo 668 do RIR/99 não
restringem a compensação de crédito de IRRF de juros sobre o capital próprio
com débitos de mesmo fundamento do mesmo ano-calendário.
- estes dispositivos dispõem que o IRRF de juros sobre capital próprio poderá
ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
- o artigo 32 da IN SRF no 600/2005 não se aplica ao caso em questão por ser
posterior à data da compensação realizada.
- citada legislação vigente na data da compensação não faz qualquer restrição
ao mesmo ano-calendário ou qualquer menção no sentido de que a Declaração
de Compensação seja formulada dentro do mesmo ano calendário.
- com base na DIPJ/2004, os valores compensados de IRRF não foram
incluídos no cômputo do saldo negativo de IRPJ do período, devendo ser
homologadas integralmente as aludidas compensações.
É o relatório.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000039/2008-86

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, e atende aos demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dela eu conheço.
Da análise dos autos, resta claro que a questão se limita a data de transmissão
das Declarações de Compensação, posterior ao fim do período de apuração,
ano-calendário de 2003. De acordo com a decisão ora combatida, o direito ao
crédito relativo ao IRRF incidente sobre os juros sobre o capital próprio só
poderia ser aproveitado para compensação de débitos de IRRF, se as DCOMP
tivessem sido apresentada até 31/12/2003, nos termos do artigo 32 da IN SRF
no 600/2005. Já a defesa alega, em apertada síntese, que a IN SRF no 600/2005
não pode ser aplicada ao presente caso, pois é posterior à data da transmissão
das Declarações, e que a legislação vigente não impõe qualquer restrição
temporal quanto ao aproveitamento do crédito de IRRF sobre o Juros sobre o
Capital Próprio.
Passo a julgar.
De pronto esclareço que, pelo Princípio da Legalidade, a Instrução Normativa
não pode ir além do previsto em lei, devendo apenas interpretar a legislação
vigente. Assim, nos resta verificar se a legislação citada na defesa traz ou não
qualquer restrição temporal quanto ao aproveitamento do IRRF incidente sobre
o Juros sobre o Capital Próprio.
Assim determina o art. 9 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
“Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pró rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
..................................................................................................................
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o;
(...)
“§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido
por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de
capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas”.
................................................................................................................
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000039/2008-86

Verifica-se, pois, que a regra geral é de que o Imposto Retido na Fonte sobre
Pagamento ou Crédito de Juros Sobre o Capital Próprio será considerado
como antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, como é o caso da
interessada. Dessa forma, a referida antecipação concorre, por força de lei, na
formação do Saldo a Pagar ou do Saldo Negativo do IRPJ, apurado ao final do
Trimestre ou do Ano-Calendário. Se existir apuração de Imposto Devido, o
IRRF já é aproveitado nesse momento. Se a apuração for de Saldo Negativo de
IRPJ, esse IRRF integrará o mesmo e, nessa condição (componente de Saldo
Negativo), poderá ser utilizado em outros períodos, que não o da sua retenção.
Ocorre que o §6o prevê regra de exceção, permitindo que o Imposto de Renda
na Fonte seja compensado com o equivalente, retido por ocasião do pagamento
ou crédito desses mesmos juros aos seus sócios. No entanto, esta opção deve
ser claramente manifestada antes do término do Trimestre ou Ano-
Calendário de apuração, já que a natureza do referido IRRF é de antecipação
do imposto devido ao final do período de apuração. Isto porque, no final do
período, há a ocorrência do fato gerador do tributo, no caso, o IRPJ. Neste
momento, todos os recolhimentos, cuja natureza sejam de antecipação, estão
vinculados ao próprio imposto que se pretende quitar. Como a compensação
prevista no §6o é uma exceção, não pode a mesma se sobrepor a regra. Daí a
obrigatoriedade do exercício desta opção antes do fim do período, ou seja,
antes da ocorrência do fato gerador, no presente caso, em 31/12/2003.
Assim, diferente do que alega a interessada, entendo que existe limitação
temporal quanto ao exercício do direito de compensar o crédito com origem em
IRRF incidente sobre o Juros Sobre o Capital Próprio com os débitos de IRRF
em função do pagamento/crédito de juros aos seus próprios acionistas. No
presente caso, como as Declarações de Compensação foram apresentada em
07/01/2004, após a ocorrência do fato gerador em 31/12/2003, concluo que o
direito ao exercício da opção prevista no §6o do artigo 9o da Lei no 9.249/95 foi
intempestivo.
Por todo acima exposto, uma vez que descumpridas as regras da legislação
tributária, meu voto é por não dar provimento à manifestação de
inconformidade, com a manutenção do Despacho Decisório proferido pela
DRF/Taubaté/SAORT, fls. 37/40, não homologando as Declarações de
Compensação
no
42925.26436.070104.1.3.06-6019
e
40014.22876.070104.1.3.06-0806.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
O Despacho Decisório (fls.31, Volume I), ao analisar as Dcomps transmitidas pela
Recorrente (CNPJ 01.838.723/0001-27), assim se posicionou, em síntese:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000039/2008-86

PER/DCOMP de final 06-0846
Transmissão: 29/12/2003
Crédito de IRRF s/ JCP, relativo ao ano calendário de 2003
CNPJ da Fonte Pagadora: 86.547.619/0001-36 – Perdigão Agroindustrial S.A.
Débito: IRRF s/ JCP, de período de apuração no 29o dia de dezembro de 2003
Data do vencimento do tributo: 29/12/2003
Para esta declaração, a compensação foi acatada porque o crédito, pelo
recebimento de JCP, foi retido em 2003, assim como o débito de IRRF, pelo pagamento de JCP,
também teria sido retido em 2003. Neste sentido, como fundamentação legal o art.9o e parágrafos
da Lei de no 9.249, de 1995, além do art.32 da IN SRF de no 600, de 28/12/2005, o qual
reproduzo a seguir, com os destaques da unidade de origem:
7. Para a situação formulada pela interessada, com relação As compensações
apresentadas, atualmente está disposto no art. 32 da IN-SRF n° 600, de
28.12.2005:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio
com retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-
calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito
de juros, a titulo de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no §1o do art. 26.
§2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio,
sera deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se
for o caso, comporá o saldo negativo do 1RPJ do trimestre ou ano-calendário
em que a retenção foi efetuada.
§3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
E assim, concluiu a unidade de origem:
10. Inobstante a comprovação do valor do IRRF apresentado, a utilização para
o fim proposto tem uma regra que delimita o aproveitamento na extinção de
credito tributário via compensação de mesmo fundamento, que é atrelada aos
débitos de responsabilidade da interessada, do mesmo ano-calendário e cuja
declaração de compensação foi formulada dentro do ano de 2003.
11. Diante do exposto no item 10, constata-se a seguinte situação para as
Declarações de Compensação apresentadas:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000039/2008-86

[,,,]
13. Isto posto, deve-se atender a pretensão da interessada tão-somente no que
tange ao débito relativo a período de apuração e cuja respectiva entrega de
declaração de compensação sejam absolutamente restritos ao ano-calendário
de 2003; rechaçando-se as compensações apresentadas fora do ano-calendário
da retenção ( 2003), pois em desacordo com a norma, conforme exposto no
item 7 acima.
A decisão de piso, por meio do Acórdão de 12-80.497 da 5a Turma da DRJ/RJO,
ratificou o entendimento da unidade de origem em não homologar as declarações transmitidas
em 07 de janeiro de 2004:
Assim, diferente do que alega a interessada, entendo que existe limitação
temporal quanto ao exercício do direito de compensar o crédito com origem em
IRRF incidente sobre o Juros Sobre o Capital Próprio com os débitos de IRRF
em função do pagamento/crédito de juros aos seus próprios acionistas. No
presente caso, como as Declarações de Compensação foram apresentada em
07/01/2004, após a ocorrência do fato gerador em 31/12/2003, concluo que o
direito ao exercício da opção prevista no §6o do artigo 9o da Lei no 9.249/95 foi
intempestivo.
Data vênia, não corroboro com tal interpretação. Eis os dados das declarações
não acatadas pela decisão recorrida:
PER/DCOMP de final 06-6019
Transmissão: 07/01/2004
Crédito de IRRF s/ JCP, relativo ao ano calendário de 2003
CNPJ da Fonte Pagadora: 86.547.619/0001-36 – Perdigão Agroindustrial S.A.
Débito: IRRF s/ JCP, de período de apuração no 29o dia de dezembro de 2003
Data do vencimento do tributo: 29/12/2003
PER/DCOMP de final 06-0806
Transmissão: 07/01/2004
Crédito de IRRF s/ JCP, relativo ao ano calendário de 2003
CNPJ da Fonte Pagadora: 86.547.619/0001-36 – Perdigão Agroindustrial S.A.
Débito: IRRF s/ JCP, de período de apuração, a 1a semana de janeiro de 2004
Data do vencimento do tributo: 07/01/2004
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000039/2008-86

Constata-se que não houve qualquer restrição por parte da unidade de origem e/ou
da decisão recorrida quanto aos valores declarados e fatos geradores do IRRF s/ JCP, tanto do
recebimento quanto do pagamento de JCP, sendo que a posição de ambos os órgãos concentra-se
na impossibilidade de aceitação das referidas DCOMP apenas pela sua transmissão em 2004,
algo que, à luz do visto nos autos, entendo que não se pode aceitar.
Notório que os débitos compensados e o crédito utilizado têm origem no mesmo
período de apuração, ou seja, no ano calendário de 2003, tanto o recebimento quanto o
pagamento de JCP estão informados na ficha 06A da DIPJ de 2003, sendo que apenas o
pagamento se deu em janeiro de 2004, uma vez que o recolhimento do IRRF deve ser efetuado
até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio do fato gerador (pagamento ou crédito dos juros),
nos termos do item 1 da alínea “b” do inciso I do art.70 da Lei no 11.196/2005.
Neste sentido, trago julgados (excertos) deste colegiado:
Acórdão de no 1401-004.750: sessão de 17 de setembro de 2020
Conselheiro Relator, Luiz Augusto de Souza Gonçalves
[...]
A matéria objeto de apreciação não é desconhecida desta Turma de
Julgamento. Abaixo reproduzo o acórdão no 1401-003.983, de 12 de novembro
de 2019, da relatoria do Ilustre Conselheiro Daniel Ribeiro Silva para
fundamentar o meu voto:
“A análise da legislação acima transcrita abre dois caminhos interpretativos:
a) a validade da compensação depende da data de envio da PER/DECOMP,
que deverá ocorrer dentro do período de apuração do crédito relativo ao IRRF,
incidente sobre o recebimento de juros sobre o capital próprio (conclusão
defendida pela maioria dos julgadores prolatores da decisão recorrida); ou b)
a legislação tributária condiciona o exercício do direito subjetivo do
contribuinte à existência de débitos e créditos de IRRF, nascidos no mesmo
período de apuração.
Entendo como correta a segunda opção interpretativa.
Primeiro, porque interpretação tal qual defendida pela decisão recorrida
revelaria insuperável antinomia da IN n° 460/04 com o dispositivo que lhe
serve de fundamento de validade (art. 9o, §6o, da Lei n° 9.249/95).
O fato é que a Lei no 9.249/95, em nenhum momento, exige que o ato de
compensação deva ocorrer dentro do período de apuração do crédito e do
débito, razão por que a correta exegese da IN 460/04 diz respeito ao
aproveitamento, ou não, do IRRF nascido com a retenção sofrida, e não à data
de envio do documento que retrata essa compensação. Se assim não fosse, um
pagamento de JCP ocorrido no último dia de um exercício acarretaria na
obrigatoriedade de entrega de pedido de compensação no mesmo dia da
ocorrência do fato gerador, e mesmo antes de o tributo se tornar exigível.
Segundo, tendo em vista que o envio da PER/DCOMP ocorreu em 06/01/04,
antes da data de pagamento do respectivo tributo (quando passaria a ser
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000039/2008-86

exigível), fato que prova, inclusive, a correção da data do envio do documento,
conforme preceitua o art. 865 do RIR, abaixo reproduzido:
Art. 865. O recolhimento do imposto retido na fonte deverá ser efetuado:
I - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de rendimentos atribuídos a
residente ou domiciliado no exterior;
II - até o terceiro dia útil da semana subseqüente a de ocorrência dos fatos
geradores, nos demais casos.
(...)
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto por dar provimento ao
recurso voluntário homologando a compensação pleiteada.”
O excerto acima se amolda perfeitamente ao caso em apreço, pois o débito
compensado e os créditos utilizados têm origem no mesmo período de apuração
(ano calendário de 2003). Enquanto o crédito teve o seu reconhecimento dado
pela própria decisão recorrida, a origem do débito está atestada no Livro
Diário de e-fls. 188, que comprova a ocorrência do fato gerador do IRRF
incidente sobre os JCPs pagos pela Contribuinte a seus sócios em dezembro de
2003.
A fixação da data da ocorrência do fato gerador é fundamental para dar a
melhor exegese aos dispositivos legais e normativos citados alhures. Para este
Relator, o fato de a legislação ter fixado o vencimento do IRRF para o terceiro
dia útil da semana subsequente a de ocorrência do fato gerador não significa
que a data de ocorrência do respectivo fato gerador fique atrelado àquela
semana em que ocorreu. No caso concreto, a semana da ocorrência do fato
gerador albergou dois anos calendários distintos (final de 2003 e início de
2004); mas, o fato gerador ocorreu, efetivamente, no ano calendário de 2003.
[...]
Acórdão de no 1201-004.660: sessão de 10 de fevereiro de 2021
Conselheiro Relator, Jeferson Teodorovicz
[...]
Logo, pela leitura do voto condutor, por ter havido o período de apuração do
IRRF recolhido em 04/01 de 2005, ou seja, em período de apuração distinto do
período de apuração da retenção do IRRF pleiteado referentes a débitos e
créditos do ano calendário de 2004, manteve o Despacho Decisório que
indeferiu a homologação da compensação, por entender não terem sido
apresentados elementos de prova capaz de modificar tais verificações.
[...]
O PER/DOMP foi transmitido em 04 de janeiro de 2005, com data de
vencimento em 05 de janeiro de 2005. Porém, pode-se observar que as
operações que levaram à transmissão da compensação ocorreram no mês de
dezembro de 2004 (mais precisamente 31/12/2004).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000039/2008-86

[...]
Porém, consta no pedido de compensação que foi efetivamente transmitido em
04/01/2005, um dia antes da data do vencimento (05/01/2005), já no período
de apuração do ano calendário de 2005.
[...]
Por outro lado, tem decidido reiteradamente esse tribunal administrativo,
favoravelmente ao contribuinte compensar crédito de IR/Fonte incidente sobre
receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de
IR/Fonte sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a
respectiva DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do imposto:
Nesse sentido, já se pronunciou, o Acórdão n. 1002-001.039 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2006 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006 COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO (JCP). LIMITE TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE
APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO DISTINTO,
DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO MESMO
ANO-CALENDÁRIO. É facultado ao contribuinte compensar crédito de
IRFonte incidente sobre receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio com
débito próprio de IRFonte sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio,
podendo a respectiva DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do
imposto.”
Em análogo sentido, o Acórdão n. 1002-000.798 –1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, que assim dispôs:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2005 COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO (JCP). LIMITE TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE
APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO DISTINTO,
DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO MESMO
ANOCALENDÁRIO. É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte
incidente sobre receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito
próprio de IRFonte sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio,
podendo a respectiva DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do
imposto.”
Pede-se licença, nesse diapasão, para reproduzir o entendimento já
apresentado no Acórdão supra referido, fls. 05:
“Acerca do assunto, a Lei no 9.249/1995, com a redação vigente à época dos
fatos, dispunha o seguinte:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP. [...] § 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência
do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000039/2008-86

pagamento ou crédito ao beneficiário. § 3o O imposto retido na fonte será
considerado: I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso
de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real; II –
tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no
§ 4o; [...] §6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, o imposto de que trata o §2o poderá ainda ser compensado com o
retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração
de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Percebe-se, portanto, que a própria norma possibilitava a compensação do
imposto que era retido sobre JCP pago às pessoas jurídicas submetidas ao
lucro real com o imposto retido por ocasião do pagamento de JCP aos seus
sócios.
Ao tempo dos fatos, tal procedimento de compensação encontrava-se
regulamentado por meio da IN no 600/2005, cujo artigo 32 prescrevia o que
segue:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio
com retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-
calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito
de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas. §1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa
jurídica na forma prevista no § 1o do art. 26. §2o O crédito de IRRF a que se
refere o caput que não for utilizado, durante o período de apuração em que
houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o
saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi
efetuada. § 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no
caput.
Segundo alega a DRJ/POA (fls. 65), se o contribuinte deseja lançar mão da
faculdade prevista no § 6° do art. 9° da Lei n° 9.249, de 1995, deve apresentar
a declaração de compensação até o final do período de apuração, porquanto
fundamental que a compensação seja efetivada até aquela data.
Essa interpretação, todavia, não nos parece a mais acertada, por se tratar de
uma restrição não prevista em lei.
Nesse aspecto, o contribuinte tem razão ao advertir que (fls. 75) não está
autorizada a Administração Fazendária a limitar direitos do contribuinte
previstos em lei, em desacordo com o que determina a legislação.
In casu, não é que a IN no 600/2005 tenha desbordado (para utilizar a
expressão do próprio contribuinte) as disposições legais, mas a interpretação
dada pela DRF/NHO e pela DRJ/POA que desbordou do objetivo último das
normas em questão.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000039/2008-86

Com efeito, sem perder de vista a Lei no 9.249/1995, o que a IN no 600/2005
estabelece é a possibilidade de o contribuinte compensar créditos e débitos de
IRRF incidentes sobre JCP que se refiram ao mesmo ano calendário.
[...]
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer os créditos nas
importâncias de R$ 37.584,93, relativamente ao PER/DCOMP 42925.26436.070104.1.3.06-
6019, e de R$ 841.095,27, PER/DCOMP 40014.22876.070104.1.3.06-0806, e homologar as
compensações até o limite dos valores reconhecidos.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 222
DF CARF MF
Original